Tribunal: TCU
Processo: 031.451/2013-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) (peça 134) e pela Autopista Fluminense S/A; Autopista Fernão Dias S/A; Autopista Litoral Sul S/A; Autopista Planalto Sul S/A; Autopista Régis Bittencourt S/A; Transbrasiliana Concessionária de Rodovia S/A (peça 137) ao Acórdão 8.650/2021  1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) (peça 134) e pela Autopista Fluminense S/A; Autopista Fernão Dias S/A; Autopista Litoral Sul S/A; Autopista Planalto Sul S/A; Autopista Régis Bittencourt S/A; Transbrasiliana Concessionária de Rodovia S/A (peça 137) ao Acórdão 8650/2021-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do Regimento Interno, conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, negar-lhes provimento, ante a inexistência de contradições, omissões ou obscuridades na deliberação embargada; 9.2. dar ciência desta decisão às embargantes, bem como aos seus representantes legalmente constituídos, nos termos do art. 179, § 7o, do RI/TCU.